Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTRUMENTO DE MANDATO AD JUDICIA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. INCLUSÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXCESSO NO VALOR LEVANTADO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO MANDATÁRIO. ILEGITIIDADE PASSIVA DO MANDANTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade do condomínio para figurar no polo passivo da demanda e determinou o direcionamento da execução ao segundo-agravado, ora advogado, com a manutenção da penhora sobre os valores bloqueados via BacenJud em conta do condomínio, por se cuidar de matéria preclusa.
2. Não se vislumbra a responsabilidade pessoal do mandante pela devolução de quantia recebida como honorários advocatícios e custas processuais, se não concorreu para o erro no valor, tampouco se comprova que está em posse dos valores percebidos em excesso pelo mandatário.
3. O mandatário será pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante, artigo 663 do CC, parte final.
4. Agravo conhecido e desprovido.